Tribunal: TJES
Processo: 0004800-30.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004800-30.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

APELADO: MARCOS ANTONIO MARTINS DOS SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA TOMADORA DE SERVIÇOS POR ATOS PRATICADOS PELO PRESTADOR EM PREJUÍZO DE TERCEIROS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CULPA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS NO USO DE HERBICIDA. AFETAÇÃO DA ÁREA VIZINHA E DA LAVOURA NELA EXISTENTE. DEVER DE INDENIZAR. DANOS EMERGENTES. GASTOS COM A RECUPERAÇÃO DAS PLANTAS E DA ÁREA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZOS À SAFRA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO AO MONTANTE ESPECIFICADO NA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Preliminar de Ilegitimidade Passiva
Ad Causam

I.I.
A teor do regramento instituído pelo Código Civil (artigo 932, inciso III), “
são também responsáveis pela reparação civil: (...) III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele
”. E, na forma do artigo 933, “
as pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos
".

I.II.
Em consonância com a compreensão perfilhada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
extrai-se da interpretação conjugada dos arts. 932, III, e 933 do CC/2002 que o empregador ou comitente responde objetivamente pelos atos praticados por seus empregados e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele. (...) A jurisprudência desta Corte defende o conceito extensivo de preposto e reconhece que não é preciso que exista um contrato típico de trabalho; sendo suficiente a existência de relação de dependência ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem
” (STJ - REsp: 2044948 MG 2022/0399451-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023).

I.III.
No caso em apreço, demonstra-se incontroverso nos autos que a Recorrida GF SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA foi contratada pela Recorrente para realizar em sua propriedade serviço de pulverização e controle de pragas, utilizando o herbicida Fordor 750WG, o que veio a atingir a área vizinha dos Autores, ora Recorridos. Logo, subsiste a responsabilidade objetiva e solidária da Recorrente diante dos Recorridos, aos quais, por certo, não é oponível eventual disposição contratual firmada entre a referida tomadora e a prestadora de serviços.

I.IV.
Preliminar rejeitada.

II. Mérito

II.I.
Na linha do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
o novo Código Civil (art. 933), seguindo evolução doutrinária, considera a responsabilidade civil por ato de terceiro como sendo objetiva, aumentando sobejamente a garantia da vítima. Malgrado a responsabilização objetiva do empregador, esta só exsurgirá se, antes, for demonstrada a culpa do empregado ou preposto, à exceção, por evidência, da relação de consumo
” (STJ - REsp: 1135988 SP 2009/0073474-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2013).

II.II.
Na medida em que tal orientação, por amparar-se no artigo 933, do Código Civil, aplica-se à hipótese de responsabilidade prevista do inciso III, do artigo 932, do mesmo Diploma Legal, deve ser demonstrada a culpa do prestador de serviço no intuito de responsabilizar a tomadora por atos deste perante terceiros.

II.III.
Na hipótese dos autos, além de não subsistir qualquer controvérsia de que a Empresa Recorrida prestou serviço de pulverização e controle de pragas em propriedade da Recorrente vizinha à área dos Recorridos, extrai-se do conjunto fático-probatório que a lavoura dos Recorridos (plantação de pimenta do reino) foi atingida pelo herbicida aplicado de forma inadequada, notadamente diante das desfavoráveis condições climáticas no dia da aplicação em virtude dos fortes ventos no local.

II.IV.

In casu
, extrai-se dos documentos de fls. 26/34, emitidos pelo INCAPER (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural) e pelo IDAF (Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo), que, a despeito de a lavoura dos Recorridos não fazer uso de agrotóxicos, foi encontrada nela a presença de fitotoxicidade, sendo a Recorrente, inclusive, sancionada com multa pelo último por utilizar o herbicida Fordor 750WG fora da área designada pela receita agronômica.

II.V.
Infere-se que a Recorrente não logrou êxito em infirmar a constatação do Juízo
a quo
no sentido de que
“(...) os depoimentos das duas primeiras testemunhas arroladas pelos requerentes confirmarem o atingimento do herbicida na plantação de pimenta do reino, destaca-se que a testemunha arrolada pela primeira requerida, a qual se denota que tem experiência na área, declarou que embora a máquina que operava a aplicação do herbicida seja de precisão, a mesma não controla a ação do vento e condições climáticas (...)”
(fl. 255-verso).

II.VI.
Na espécie, surge efetivamente demonstrado que a lavoura dos Recorridos fora atingida pelo herbicida em comento, causando-lhes prejuízos não só em virtude da perda do que deixou de lucrar naquela safra, como também dos custos que teve para recuperar a área atingida.

II.VII.

"Os danos emergentes (dano positivo) consistem em um prejuízo real sofrido pelo credor, enquanto que os lucros cessantes (dano negativo) têm relação com um ganho que o credor deixou de auferir. (...) O direito aos lucros cessantes e a sua apuração estão diretamente relacionados com os aspectos fáticos de cada demanda. (...) O pedido, certo e determinado, da forma como foi posto na inicial, apresenta-se viável como indenização por lucros cessantes e fixado o an debeatur na fase de conhecimento, pode se chegar ao quantum debeatur na fase de liquidação. (...) Tal pedido independe de prova pericial na fase de conhecimento, quando deve ser fixado o an debeatur, remetendo-se para a liquidação o quantum debeatur"
(STJ - REsp: 412798 BA 2001/0184535-4, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 01/04/2003, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 19/12/2003 p. 406).

II.VIII.
Nesta linha de compreensão, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem assentado que “
a certeza da condenação resulta da definição adequada do an debeatur, sendo assente na jurisprudência da Corte que inexiste óbice a que a apuração do quantum debeatur se dê na fase de liquidação
” (STJ - AgInt no REsp 1546086/RS , Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016). Em outras palavras, “
reconhecido o an debeatur (o direito à indenização), o quantum debeatur (valor da indenização) pode ser discutido em liquidação da sentença. Precedentes. (...) Entende este Superior Tribunal de justiça que a condenação deve corresponder ao pedido deduzido na petição inicial, sendo defeso ao magistrado entregar a prestação jurisdicional fora dessas balizas, sob pena de prolação de provimento judicial citra, extra ou ultra petita
” (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp: 1657545 RS 2011/0265607-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

II.IX.
No presente caso, em relação aos danos emergentes, os Recorridos comprovaram, por meio das Notas Fiscais de fls. 41/42, os gastos de R$ 4.995,00 (quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais) com produtos agrícolas para recuperação da área e plantação, em relação aos quais em nenhum momento restou apontada qualquer impertinência ou ausência de conexão com o quadro de toxicidade da lavoura em comento.

II.X.
Os lucros cessantes, consistentes na ausência de ganhos em decorrência da perda de parte da safra, segundo os Recorridos, correspondem a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo-se por necessária a sua profícua apuração em sede de Liquidação de Sentença, porquanto inviável amparar tal provimento condenatório apenas no Laudo Técnico particular apresentado pelos Recorridos (fls. 35/36), o qual, de fato, restou impugnado pela Recorrente em sede de Contestação (fl. 79).

II.XI.
Conquanto as peculiaridades do caso permitam firmar um juízo de certeza quanto ao direito à indenização por lucros cessantes (
an debeatur
), já que o herbicida atingiu a lavoura dos Recorridos, sendo certo que a ação química do referido produto tóxico sobre as plantas comprometeu a viabilidade e a produtividade da safra, não se identifica a mesma precisão cognitiva no que concerne especificamente aos valores não lucrados (
quantum debeatur
), daí porque se afigura possível a sua apuração na fase liquidatória, devendo a quantia apurada limitar-se ao que postulado na Exordial (R$ 30.000,00), consoante advertido pela diretriz jurisprudencial alhures destacada.

III.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a Sentença recorrida no sentido de manter a obrigação da Recorrente de indenizar os Recorridos, e, por conseguinte, apenas para readequar a sua condenação para (I) ressarcir os danos emergentes no valor de R$ 4.995,00 (quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais), a ser atualizado com correção monetária e juros de mora a partir do desembolso; (II) reparar os lucros cessantes em virtude do que os Recorridos deixaram de lucrar em decorrência das perdas ocorridas na safra no contexto objeto da lide, ficando o respectivo quantum indenizatório limitado ao montante especificado na Petição Inicial (R$ 30.000,00); e (III) manter os ônus sucumbenciais fixados na Sentença recorrida, concernentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como brevemente relatado,
SUZANO S/A, incorporadora da FIBRIA CELULOSE S/A

interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em face da
SENTENÇA
(fls. 255/257) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
proposta por
MARCUS ANTONIO MARTINS DOS SANTOS e ARTHUR DA COSTA LIMA
em face da Recorrente e de
GF SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
, cujo
decisum
julgou (
I
) “
PARCALMENTE PROCEDENTE, o pleito autoral, na forma do artigo 487, I, CPC, para CONDENAR a primeira requerida SUZANO S/A ao pagamento de danos materiais em favor dos autores MARCUS ANTONIO MARTINS DOS SANTOS e ARTHUR DA COSTA LIMA no importe de R$ 34.994,00 (trinta e quatro mil, e novecentos e noventa e quatro reais), devidamente acrescido de juros e correção monetária do evento danoso (artigo 398, CC, c/c Súmulas 54 e 43, ambas do STJ), qual seja 22.03.2018 (data da multa do IDAF)
”; (
II
) improcedente “
em relação a segunda requerida GF SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, considerando a impugnação específica e a não produção de prova capaz de denotar a quantum debeatur
”; e (
III
) quanto aos ônus sucumbenciais fixou “
o percentual de honorários advocatícios em 15% (quinze) por cento sabre a valor da condenação
”, e, em virtude da sucumbência recíproca, condenou “
os requerentes ao pagamento de custas e honorários na proporção de 1/3, em favor do(s) patrono(s) da segunda requerida” e “a primeira requerida ao pagamento de custas e honorárias na proporção de 2/3, em favor do(s) patrono(s) dos requerentes
”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

A Recorrente suscita a Preliminar em destaque, argumentando que o contrato de prestação de serviços firmado com a Recorrida
GF Serviços e Locações Ltda
estabelece a responsabilidade exclusiva desta última pelos danos causados a terceiros, de modo que a Recorrente não pode ser responsabilizada pelos supostos prejuízos causados aos Recorridos.

A teor do regramento instituído pelo
Código Civil

(artigo 932, inciso III)
, “
são também responsáveis pela reparação civil: (...)
III
- o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele
”.

E, na forma do
artigo 933
, “
as pessoas indicadas nos
incisos I a V do artigo antecedente
, ainda que não haja culpa de sua parte,
responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos
".

Em consonância com a compreensão perfilhada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
extrai-se da interpretação conjugada dos arts. 932, III, e 933 do CC/2002 que
o empregador ou comitente responde objetivamente pelos atos praticados por seus empregados e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele
. (...) A jurisprudência desta Corte defende o
conceito extensivo de preposto e reconhece que não é preciso que exista um contrato típico de trabalho; sendo suficiente a existência de relação de dependência ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem
” (
STJ
- REsp: 2044948 MG 2022/0399451-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023).

No caso em apreço, demonstra-se incontroverso nos autos que a Recorrida GF SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA foi contratada pela Recorrente para realizar em sua propriedade serviço de pulverização e controle de pragas, utilizando o herbicida Fordor 750WG, o que veio a atingir a área vizinha dos Autores, ora Recorridos. Logo, subsiste a responsabilidade objetiva e solidária da Recorrente diante dos Recorridos, aos quais, por certo, não é oponível eventual disposição contratual firmada entre a referida tomadora e a prestadora de serviços.

Isto posto, REJEITO A PRELIMINAR em apreço.

MÉRITO

Superada a questão preliminar antecedente, impõe-se examinar o mérito da irresignação recursal.

Com efeito, cumpre rememorar que os Recorridos
Marcus Antonio Martins dos Santos
e
Arthur da Costa Lima
, proprietários do imóvel rural denominado Sítio Felicidade, localizado no Córrego das Palmeiras, Município de Pinheiros/ES, propuseram
ação de indenização por danos materiais
em face da Recorrente SUZANO S/A (incorporadora da FIBRIA CELULOSE S/A) e da Recorrida de
GF Serviços e Locações Ltda
.

Aduzem que, em fevereiro de 2018, a Recorrente contratou a Empresa Recorrida para realizar serviço de pulverização e controle de pragas em sua propriedade vizinha à área dos Recorridos.

Para tanto, houve a utilização do herbicida Fordor 750WG, que, ao ser aplicado sob condições climáticas inadequadas, eis que ventava muito no local, acabou ocorrendo a deriva do produto para a lavoura de pimenta do reino dos Recorridos, danificando aproximadamente 1.500 (mil e quinhentas) plantas.

Relatam, portanto, que tal fato não só causou danos materiais significativos à lavoura mas também expôs ao risco a saúde da população local, incluindo transeuntes e trabalhadores rurais.

Neste contexto, postularam a condenação solidária da Recorrente e da Empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 34.994,00 (trinta e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais), sendo R$ 30.000,00 (trinta mil reais) correspondentes à perda de 50% (cinquenta por cento) da produção da safra quanto às plantas afetadas pelo agrotóxico e R$ 4.995,00 (quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais) pelos gastos na compra de produtos na tentativa de minimizar os prejuízos e recuperar as plantas atingidas.

Por ocasião do julgamento do mérito da demanda, a Magistrado de Primeiro Grau pronunciou-se pela parcial procedência do pedido inicial, nos moldes anteriormente relatados.

Contextualizados os contornos da controvérsia, impõe-se assentar, de início, que,
na linha do entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
o novo Código Civil (art. 933), seguindo evolução doutrinária, considera
a responsabilidade civil por ato de terceiro como sendo objetiva
, aumentando sobejamente a garantia da vítima. Malgrado a responsabilização objetiva do empregador,
esta só exsurgirá se, antes, for demonstrada a culpa do empregado ou preposto, à exceção, por evidência, da relação de consumo
” (STJ - REsp: 1135988 SP 2009/0073474-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2013).

Na medida em que tal orientação, por amparar-se no
artigo 933, do Código Civil
, aplica-se à hipótese de responsabilidade prevista do
inciso III, do artigo 932, do mesmo Diploma Legal
, deve ser demonstrada a culpa do prestador de serviço no intuito de responsabilizar a tomadora por atos deste perante terceiros.

Na hipótese dos autos, além de não subsistir qualquer controvérsia de que a Empresa Recorrida prestou serviço de pulverização e controle de pragas em propriedade da Recorrente vizinha à área dos Recorridos, extrai-se do conjunto fático-probatório que a lavoura (plantação de pimenta do reino) dos Recorridos foi atingida pelo herbicida aplicado de forma inadequada, notadamente diante das desfavoráveis condições climáticas no dia da aplicação em virtude dos fortes ventos no local.

In casu
, extrai-se dos documentos de fls. 26/34, emitidos pelo INCAPER (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural) e pelo IDAF (Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo), que, a despeito de a lavoura dos Recorridos não fazer uso de agrotóxicos, foi encontrada nela a presença de fitotoxicidade, sendo a Recorrente, inclusive, sancionada com multa pelo último por utilizar o herbicida Fordor 750WG fora da área designada pela receita agronômica.

Atrelado a isso, infere-se que a Recorrente não logrou êxito em infirmar a constatação do Juízo
a quo
no sentido de que
“(...) os depoimentos das duas primeiras testemunhas arroladas pelos requerentes confirmarem o atingimento do herbicida na plantação de pimenta do reino, destaca-se que a testemunha arrolada pela primeira requerida, a qual se denota que tem experiência na área, declarou que embora a máquina que operava a aplicação do herbicida seja de precisão, a mesma não controla a ação do vento e condições climáticas (...)”
(fl. 255-verso).

Na espécie, surge efetivamente demonstrado que a lavoura dos Recorridos fora atingida pelo herbicida em comento, causando-lhes prejuízos não só em virtude da perda do que deixou de lucrar naquela safra, como também dos custos que teve para recuperar a área atingida.

Neste particular, não se pode olvidar que
"os
danos emergentes (dano positivo)
consistem em um
prejuízo real sofrido
pelo credor, enquanto que os
lucros cessantes (dano negativo) têm relação com um ganho que o credor deixou de auferir
. (...) O direito aos lucros cessantes e a sua apuração estão diretamente relacionados com os aspectos fáticos de cada demanda. (...) O pedido, certo e determinado, da forma como foi posto na inicial,
apresenta-se viável como indenização por lucros cessantes e fixado o an debeatur na fase de conhecimento, pode se chegar ao quantum debeatur na fase de liquidação
. (...)
Tal pedido independe de prova pericial na fase de conhecimento, quando deve ser fixado o an debeatur, remetendo-se para a liquidação o quantum debeatur
"
(STJ - REsp: 412798 BA 2001/0184535-4, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 01/04/2003, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 19/12/2003 p. 406).

Nesta linha de compreensão, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem assentado que “
a certeza da condenação resulta da definição adequada do an debeatur, sendo assente na jurisprudência da Corte que inexiste óbice a que a apuração do quantum debeatur se dê na fase de liquidação
” (STJ - AgInt no REsp 1546086/RS , Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016).

Em outras palavras, “
reconhecido o an debeatur (o direito à indenização), o quantum debeatur (valor da indenização) pode ser discutido em liquidação da sentença. Precedentes
. (...) Entende este Superior Tribunal de justiça que
a condenação deve corresponder ao pedido deduzido na petição inicial, sendo defeso ao magistrado entregar a prestação jurisdicional fora dessas balizas
, sob pena de prolação de provimento judicial citra, extra ou ultra petita
” (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp: 1657545 RS 2011/0265607-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

No presente caso, em relação aos danos emergentes, os Recorridos comprovaram, por meio das Notas Fiscais de fls. 41/42, os gastos de R$ 4.995,00 (quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais) com produtos agrícolas para recuperação da área e plantação, em relação aos quais em nenhum momento restou apontada qualquer impertinência ou ausência de conexão com o quadro de toxicidade da lavoura em comento.

Em relação aos lucros cessantes, consistentes na ausência de ganhos em decorrência da perda de parte da safra, que, segundo os Recorridos, correspondem a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tem-se por necessária a sua profícua apuração em sede de Liquidação de Sentença, porquanto inviável amparar tal provimento condenatório apenas no Laudo Técnico particular apresentado pelos Recorridos (fls. 35/36), o qual, de fato, restou impugnado pela Recorrente em sede de Contestação (fl. 79).

Conquanto as peculiaridades do caso permitam firmar um juízo de certeza quanto ao direito à indenização por lucros cessantes (
an debeatur
), já que o herbicida atingiu a lavoura dos Recorridos, sendo certo que a ação química do referido produto tóxico sobre as plantas comprometeu a viabilidade e a produtividade da safra, não se identifica a mesma precisão cognitiva no que concerne especificamente aos valores não lucrados (
quantum debeatur
), daí porque se afigura possível a sua apuração na fase liquidatória, devendo a quantia apurada limitar-se ao que postulado na Exordial (R$ 30.000,00), consoante advertido pela diretriz jurisprudencial alhures destacada.

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL para reformar em parte a Sentença recorrida, no sentido de manter a obrigação da Recorrente de indenizar os Recorridos, e, por conseguinte, apenas para readequar a sua condenação para (I) ressarcir os danos emergentes no valor de R$ 4.995,00 (quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais), a ser atualizado com correção monetária e juros de mora a partir do desembolso; (II) reparar os lucros cessantes em virtude do que os Recorridos deixaram de lucrar em decorrência das perdas ocorridas na safra no contexto objeto da lide, ficando o respectivo quantum indenizatório limitado ao montante especificado na Petição Inicial (R$ 30.000,00); e (III) manter os ônus sucumbenciais fixados na Sentença recorrida, concernentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como

voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)